Tribunal: TJDFT
Processo: 0000676-34.2014.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000676-34.2014.8.07.0018 RECORRENTE: ODILON AIRES CAVALCANTE RECORRIDO: FABIANO PACIFICO, EVOLUTI TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Encaminhe-se o mandado expedido no ID no 39076535 à Coordenadoria de Administração de Mandados, para integral cumprimento, devendo ser incluído também o número de telefone constante do ID no 39010233. Acaso haja devolução do mandado por insuficiência de endereço, solicite à respectiva Secretaria esclarecimentos acerca de qual componente do endereço está ausente. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007